Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-02.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013166-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVANTE), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PROGRESSIVOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao agravo interposto pela parte embargante, que aponta contradição na impossibilidade de julgamento conjunto de recursos conexos e omissões na fixação de honorários advocatícios conforme escalonamento progressivo do CPC e na análise de resistência parcial da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se há contradição no acórdão embargado quanto à impossibilidade de julgamento conjunto de recursos conexos; (ii) se houve omissão na aplicação do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC; e (iii) se a Fazenda Pública apresentou resistência parcial que afastaria a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento do STJ quanto à reunião de processos conexos, reconhecendo tratar-se de faculdade do julgador, não configurando contradição ou prejuízo ao embargante.

4.

Reconhecida omissão quanto ao escalonamento progressivo dos honorários advocatícios, que deve observar as faixas estabelecidas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, para causas de elevado valor econômico.
5. Não se verifica omissão quanto à resistência parcial da Fazenda Pública, já que a decisão embargada fundamentou a redução dos honorários com base no art. 90, § 4º, do CPC, considerando o comportamento processual do ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para determinar a aplicação do escalonamento progressivo na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

"A reunião de processos conexos para julgamento conjunto constitui faculdade do julgador, sendo necessária a demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade."

2.

"A fixação de honorários advocatícios em causas de elevado valor deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º, e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1255498/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.02.2015; STJ, AgInt no RMS 69903/PE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
contra o acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento aquele interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que há contradição entre a pendência de prazo para análise de mérito do Agravo de Instrumento N. 1011942-29.2023.8.11.0000 e a conclusão de que haveria impedimento ao julgamento conjunto dos recursos.

Aponta, ainda, que a fixação dos honorários contrariou o Tema 1.076/STJ, utilizando critérios de equidade vedados para causas de alto valor econômico, bem como a omissão quanto ao escalonamento progressivo de honorários, previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

Por fim, alega que não houve enfrentamento da alegação de que a Fazenda Pública demonstrou resistência parcial ao pedido, o que afastaria a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Assim, requer o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 259203156, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUIDADE COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por ERCIMON PEREIRA DO LAGO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em 1,5% sobre o valor atualizado da causa, de forma proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais são discutidas: (i) se é admissível a fixação dos honorários advocatícios com base em critério de equidade, conforme pleito do Estado de Mato Grosso, e (ii) se o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, deve ser aplicado em razão do valor elevado da causa e da resistência parcial do Estado ao pedido.

III. Razões de decidir

3. Não é possível a análise da alegação do Estado de Mato Grosso para a fixação de honorários por equidade, pois esta questão não foi suscitada em momento processual anterior, caracterizando inovação recursal, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelo princípio da estabilização processual.

4. Quanto ao recurso interposto pela parte contrária, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC foi correta, pois o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência parcial do pedido, devendo a redução dos honorários pela metade ser aplicada nos moldes do artigo citado. A fixação dos honorários em 1,5% sobre o valor atualizado da causa atende ao princípio da proporcionalidade, sem necessidade de escalonamento progressivo, dada a natureza do litígio e o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno do Estado de Mato Grosso não conhecido em razão da inovação recursal. Agravo interno da outra parte desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando tal argumento configura inovação recursal; 2. Em casos de reconhecimento parcial do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, sem necessidade de escalonamento progressivo em causas de elevado valor, quando a fixação percentual atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 69903/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1888062/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.12.2023.

O embargante argumenta que há contradição no acórdão, pois, enquanto se reconhece a pendência de prazo para análise de mérito do RAI N. 1011942-29.2023.8.11.0000, o julgamento conjunto dos recursos foi negado.

Ocorre que restou consignado o seguinte:

“1 – Da Conexão

De início, considerando que o Agravo de Instrumento nº 1010863-15.2023.8.11.0000 e o presente recurso possuem causas de pedido semelhantes, falando sobre a mesma matéria de fundo, reconheço a conexão entre eles, nos termos do artigo. 55, §1º, do CPC, de modo que passo ao julgamento em conjunto.

Importante destacar que o Agravo de Instrumento n.º 1011942-29.2023.8.11.0000, não foi conhecido, ante a sua prejudicialidade, o que ensejou a interposição de agravo interno e, ainda, embargos de declaração, sendo este último julgado em 26/10/2024, aguardando o decurso de prazo para a análise do pedido de mérito, o que impede o julgamento concomitante com os demais recursos.”

Ou seja, o acórdão embargado corretamente aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1255498/CE, que orienta que a reunião de processos por conexão constitui uma faculdade do julgador, que avalia a intensidade da conexão e a conveniência do julgamento conjunto, sendo que, no caso, ainda, o embargante sequer comprovou qualquer prejuízo (
“pas de nullité sans grief”).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Cuida-se de medida cautelar de sequestro vinculada a ação de extinção de condomínio florestal, objetivando a apreensão das árvores objeto dos contratos até a efetiva extinção do condomínio. 2. O efeito translativo é próprio dos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), e não dos recursos excepcionais, como é o caso do recurso especial. 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial. 4. A ausência de prequestionamento do conteúdo normativo dos artigos 283, 333, inciso I, e 396 do Código de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial no ponto (Súmula nº 282/STF). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
.
9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual
não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
.
10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) - destaquei

Por essa razão,

não há qualquer vício nesse ponto
.

Além disso, o embargante afirma que o acórdão aplicou indevidamente critérios de equidade ao fixar os honorários em 1,5%, contrariando o Tema 1.076/STJ.

Entretanto, a decisão embargada fundamentou-se no art. 85, § 3º, IV, do CPC,
utilizando critérios objetivos relacionados ao valor da causa e à proporcionalidade entre os executados
,
sem recorrer à equidade
, o que
afasta qualquer vício
nesse tocante.

Por outro lado, o embargante alega que o
julgado não considerou o escalonamento
previsto no
art. 85, § 5º, do CPC
.

Neste ponto,
há de se reconhecer a omissão
,
pois o cálculo deve seguir as faixas estabelecidas no §3º do mesmo artigo
, aplicando-se percentuais progressivos de acordo com o valor da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPUGNADA PELO EXEQUENTE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA E DESISTÊNCIA DA LIDE EXECUTIVA PELA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS E ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, § 4º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacifico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2.
“É cabível, contudo, a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, na forma prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública desiste da ação e, de imediato, cancela a CDA que embasa a execução”.
(N.U 1001478-71.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001169-60.2011.8.11.0032, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, os declaratórios merecem acolhimento para que os honorários sejam escalonados na forma estabelecida no artigo 85, §§3º e 5º do CPC.

Por fim, embargante aponta a omissão do acórdão, sustentando que a Fazenda Pública apresentou resistência parcial ao pedido, o que afastaria a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Todavia, o reconhecimento parcial foi devidamente analisado no acórdão, que concluiu pela aplicação da redução pela metade, considerando o comportamento processual do Estado, que não impediu a prestação jurisdicional, tampouco apresentou resistência excessiva, coo bem consignado no acórdão embargado.

Assim, diante do exposto
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
tão somente
para determinar a aplicação do escalonamento progressivo na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC, considerando-se as faixas previstas no § 3º para causas de elevado valor econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025